Tribunal: TJMT
Processo: 1019130-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019130-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MARTA DOS SANTOS DOMINGOS - CPF: 009.770.171-84 (AGRAVANTE), MATIAS HENRIQUE DE JESUS VIEIRA - CPF: 043.576.941-32 (AGRAVADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019130-10.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PELA PLATAFORMA TEAMS – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA E SEU ADVOGADO - ALEGAÇÕES DE FALHA DO SISTEMA – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ATIGO 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação virtual se realizou sem que a autora, testemunha e seu advogado tenham acessado o link ao tempo exato de sua realização. Presença do Juízo, requerido e advogada pelo link disponibilizado que afastam o argumento de indisponibilidade do sistema.

O deferimento da reintegração de posse liminar submete-se à observância dos pressupostos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência.

Se não comprovados os requisitos, com razão a decisão que indefere o pedido liminar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marta dos Santos Domingos
contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de
Matias Henrique de Jesus Vieira
, indeferiu o pedido liminar que recai sobre imóvel urbano localizado na Rua General Osório, no 142, Bairro Porto, Cuiabá-MT (id 144271150 - Pág. 75).

Em síntese, aduz que o exercício de posse sobre o imóvel decorre do direito real de habitação na qualidade de cônjuge supérstite, em razão da invasão injusta no imóvel atribuída ao agravado, filho do seu ex-esposo.

Assegura que fez prova do direito real de habitação, porque apesar do pouco tempo do casamento, antes disso, já vivia em união estável com o pai do agravado, que veio a falecer em novembro de 2021, o que se comprova por meio de declarações de testemunhas e escritura pública de união estável.

Diz que apesar do vasto conjunto probatório anexado na inicial, fora designada audiência para 29-7-2022, cujo ato, por questões técnicas, provavelmente relacionadas ao sistema Teams, a agravante, seu advogado e testemunha não conseguiram acessar a sala, porque ficaram no aguardo da permissão de acesso pelo administrador, o que só ocorreu na segunda oportunidade em que reiteraram o link.

Reclama que o magistrado singular entendeu que a recorrente deixou de comparecer à referida audiência e indeferiu a liminar.

Sustenta que não se trata de inércia injustificada à audiência, tanto que o seu advogado ficou no aguardo até as 14:15min do dia 29-7-2022, e na tela aparecida a mensagem
“Quando a reunião começar, avisaremos que você está aguardando no lobby”
e em razão da demora, bem assim do acesso ter expirado, o patrono ligou para o gabinete e foi informado que a audiência já estava em andamento.

Afirma que após a queda do link, clicou na opção reingressar e finalmente conseguiu adentrar a sala virtual da audiência, contudo, o Magistrado declarou que a audiência já havia sido encerrada.

Assegura que apesar de explicar os problemas técnicos ocorridos com os equipamentos tecnológicos, o magistrado foi muito rigoroso ao não possibilitar a oitiva da testemunha e da agravante, porque os print ́s juntados evidenciam que estavam todos no
lobby
da sala, esperando a autorização do acesso.

Destaca que as tecnologias que permitem a realização de audiências virtuais trouxeram inúmeros benefícios, mas é fato que por serem contemporâneas, tais tecnologias estão passíveis de falhas técnicas, como qualquer outro software e no caso de eventuais atrasos, precisam ser analisadas com cautela pelo magistrado.

Assegura que é viúva e foi escorraçada de sua moradia, obrigada a sair às pressas da casa, porque temia que algo mais grave pudesse lhe ocorrer, na medida em que os filhos do seu ex-esposo são pessoas violentas e envolvidos em fatos criminosos, inclusive o irmão do agravado atentou contra a vida do próprio pai, policial militar, deixou-o paraplégico por conta de um tiro dado em suas costas.

Postula a reforma da decisão a fim de que seja concedida a liminar de reintegração de posse, ou, para que seja determinada a realização de audiência de justificação prévia para oitiva da testemunha arrolada.

O pedido liminar foi indeferido (id 14484181).

Sem contraminuta (id
147856666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019130-10.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a
agravante Marta dos Santos Domingos
, a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferida a liminar de reintegração de posse, com base no
direito real de habitação
sobre o imóvel urbano localizado na Rua General Osório, no 142, Bairro Porto, Cuiabá-MT (id 144271150 - Pág. 75).

No que tange a audiência de justificação, observa-se que fora designada para 29-7-2022, as 14:00h, depreende-se que o requerido Matias Henrique de Jesus Vieira e sua advogada estavam presentes e apenas a autora e seu patrono não acessaram a sala virtual, conforme constou em termo da audiência (id 91230582 - na origem):

Constata-se, ainda, que o Juízo aguardou o comparecimento da parte requerente por 15 minutos, sem que tivesse adentrado ao link, tampouco entrou em contato com o Gabinete da Segunda Vara Cível e, por isso a audiência não foi adiada, teve seu início e foi encerrada, tudo em consonância com o art. 22 e incisos do Provimento 15/202/CGJMT.

Surge a conclusão de que a falta de acesso se deu por inabilidade técnica do próprio advogado, ou falta de equipamento adequado ou devidamente atualizado, a considerar que o requerido e advogada conseguiram acessar a sala pelo mesmo link disponibilizado à autora.

Tal conclusão se justifica, inclusive, porque somente depois de encerrada a audiência é que a autora e seu advogado finalmente conseguiram acessar o link, como se vê do Termo da audiência - id ́s na origem 91230582 a 91230590.

Do exposto, não há razão jurídica para redesignação do ato, porque problemas de inabilidade técnica não podem servir de prolongamento do processo de primeiro grau, porque é condizente da atividade desenvolvida pelos patronos que tenham o equipamento adequado e testado antes da realização dos atos judiciais virtuais.

Ademais disso, acerca dos requisitos à concessão do pleito liminar, em que pese a recorrente afirmar viver em união estável com o
de cujus
, pai do agravado, desde o ano de 2019 e que teria sido expulsa da casa em que vivia com o mesmo, a narrativa sobre a posse do imóvel é mesmo atribulada.

Ocorre que a prova se mostra contraditória e não permite, de início, ter a exata extensão da relação havida entre as partes sobre o imóvel controvertido.

Para além do argumento de que vivia em união estável e de que fora escorraçada da casa, porque o requerido, filho do
de cujus
a ameaçou e quebrou o cadeado da residência, é questão que demanda melhor verticalização na origem, com ampla produção de provas.

Não obstante o boletim de ocorrência levado a efeito em maio/2022, como as declarações trazidas com a inicial, há mesmo dúvida acerca do exercício da posse anterior exercida pela autora. Tampouco há prova escorreita da prática do esbulho atribuído ao agravado, porque o boletim de ocorrência unilateralmente produzido não comprova, por si só, a ocorrência deste.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento –
Reintegração de posse de bem imóvel – Pedido de liminar indeferido - Esbulho imputado à requerida que carece de adequada aferição, considerando que os boletins de ocorrência juntados são documentos lavrados de forma unilateral, sem o crivo do contraditório - Ausente o necessário periculum in mora - Elementos de prova aportados pela autora não são capazes, por ora, de indicar a prática de esbulho há menos de ano e dia
- Celeuma que envolve bem eventualmente transmitido por herança - Insuficiente, de tal modo, que a autora comprove direito à posse, eis que deve provar o efetivo exercício, ao menos para fins de tutela liminar - Decisão mantida – Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2124093-35.2022.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 27/06/2022) (grifei)

O indeferimento do pedido liminar é mantido, porque os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientemente hábeis à concessão da medida pleiteada, além de que a solução do litígio perpassa por prova eficaz do que fora alegado.

Frisa-se que fora franqueada à autora a possibilidade de fazer prova por meio da audiência de justificação que foi designada para que a parte autora trouxesse testemunhas capazes e esclarecer ao juízo a posse alegada sobre o imóvel até a ocorrência do suposto esbulho, a recorrente não compareceu
em tempo
, ao aludido ato.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Reintegração de Posse n. 1020688-88.2022.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é o imóvel localizado na Rua General Osório, n. 142, Bairro Porto, Cuiabá-MT.

A agravante alega que o exercício de posse decorre do direito real de habitação visto que é cônjuge sobrevivente, como amplamente comprovado no processo.

Diz que ela, seu advogado e a testemunha não conseguiram participar da audiência de justificação do dia 29-07-2022 devido a questões técnicas provavelmente relacionadas ao sistema
Teams
.

Aduz que ficaram no aguardo da permissão de conexão pelo administrador, o que só ocorreu na segunda oportunidade em que acessaram o link.

Argui excesso de rigor no indeferimento da liminar sob o fundamento de que não compareceu ao ato.

Sustenta que não se trata de inércia injustificada pois seu advogado esperou até as 14h15min na sala virtual, em que havia a mensagem “
Quando a reunião começar, avisaremos que você está aguardando no lobby
”. Acrescenta que, em razão da demora, entrou em contato com o gabinete às 14h16min e foi informada de que a audiência já havia se encerrado.

Destaca que as tecnologias que propiciam a realização de audiências virtuais trouxeram inúmeros benefícios, mas são passíveis de falhas, as quais devem ser analisadas com cautela.

Relata que é viúva e que foi expulsa de sua residência pelos filhos do seu esposo (
de cujus
), que são pessoas violentas e envolvidas com crimes. Ressalta que o irmão do agravado atentou contra a vida do próprio pai ao atirar em suas costas, o que o deixou paraplégico.

O relator negou provimento ao Recurso.

A agravante requer a concessão da liminar ou, subsidiariamente, que seja determinada nova audiência de justificação.

Em referido ato estavam ausentes a autora, seu advogado e a testemunha.

A agravante alega que acessou o link, mas não obteve a permissão para entrar na sala virtual, e então ligou imediatamente para a secretaria da Vara. Todavia, esse argumento não foi acolhido pelo juízo de origem.

O isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19 impôs a implementação de práticas processuais diferenciadas, e as particularidades dessas tecnologias exigem maior tolerância e cautela pelos órgãos judiciários, especialmente diante de eventuais problemas de acesso, de forma a garantir a efetiva participação das partes.

Nesse sentido é a Resolução n. 354/2020 do CNJ:

Art. 7o A audiência telepresencial e a participação por videoconferência em audiência ou sessão observará as seguintes regras:

(...)

VII – a critério do juiz e em decisão fundamentada,
poderão ser repetidos os atos processuais dos quais as partes, as testemunhas ou os advogados não tenham conseguido participar em virtude de obstáculos de natureza técnica, desde que devidamente justificados
.

O advogado da agravante não conseguiu conectar a plataforma digital no começo da audiência (às 14h15min), o que, porém, comunicou em tempo hábil (às 14h16min) à Vara de Origem, e ingressou na sala virtual 3 minutos após o início.

Desse modo, o encerramento da audiência virtual, que durou menos de 5 minutos, foi precipitada, em evidente prejuízo à própria demanda, já que as testemunhas nem sequer foram ouvidas.

Esse cenário demonstra o interesse da autora na realização da audiência e que só foi impedida em razão de dificuldades técnicas que eram plenamente sanáveis, visto que permaneceram por poucos minutos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual com nova designação de audiência de justificação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022